Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700476-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADSON RODOLFO DE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BURITIS - AMORESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADSON RODOLFO DE OLIVEIRA NUNES contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711238-30.2019.8.07.0004, proposto em desfavor do Agravante pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL BURITIS - AMORESB, facultou à Credora a emenda da petição inicial da fase de Cumprimento de Sentença. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Faculto à parte credora o derradeiro prazo de 15 dias para, sob a forma de nova petição, emendar a peça inaugural da fase de cumprimento de sentença para atribuir valor à causa, ante o disposto na Portaria Conjunta no 85/2016, nos termos determinados no segundo parágrafo da decisão ID 107048429, sob pena de arquivamento. Gama, DF (datada e assinada eletronicamente).” (Num. 110167709 do Feito originário). Pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada “no sentido de reconhecimento da preclusão temporal, bem como do abandono da causa, extinguindo o feito com fulcro na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça” (Num. 31906158 - Pág. 5). Sem preparo. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0711238-30.2019.8.07.0004, facultou à Credora a emenda da petição inicial da fase de Cumprimento de Sentença. O ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o inciso I do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença. O ato ora questionado, assim, constitui despacho, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.1022027, 20160020379432AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador